Tribunal: TJPA
Processo: 0811928-61.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811928-61.2019.8.14.0040

APELANTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

APELADO: FRANCISCO FERRAZ DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0811928-61.2019.8.14.0040

APELANTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

Advogado do(a) APELANTE: VERENNA MONTEIRO MAGALHAES - PA14266-A

APELADO: FRANCISCO FERRAZ DE CASTRO

Advogados do(a) APELADO: DANIELA DE SOUZA SENA - PA10607-A, GILBERTO ALVES - SP62607-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO APRESENTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0811928-61.2019.8.14.0040

APELANTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

Advogado do(a) APELANTE: VERENNA MONTEIRO MAGALHAES - PA14266-A

APELADO: FRANCISCO FERRAZ DE CASTRO

Advogados do(a) APELADO: DANIELA DE SOUZA SENA - PA10607-A, GILBERTO ALVES - SP62607-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo IGREJA MUNDIA DO PODER DE DEUS,

nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO

opostos em face de FRANCISCO FERRAZ DE CASTRO,

diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que os julgou improcedentes.

Os presentes Embargos foram opostos nos autos da Execução nº 0805767-35.2019.8.14.0040
,

tendo o embargante suscitado o excesso de execução, bem como a ausência de certeza e liquidez do título apresentado pelo exequente.

O embargado apresentou impugnação (ID 16993102)

defendendo a validade do título executivo extrajudicial apresentado, qual seja o contrato de locação, e a regularidade dos valores apresentados.

O juízo de piso proferiu sentença

e

julgou improcedentes os embargos, conforme os termos da decisão de ID 116993128.

Inconformado, o embargante interpôs recurso de apelação (ID 16993129), reafirmando os termos da inicial, alegando a ausência de liquidez do título executivo extrajudicial (contrato de locação), ante a não comprovação dos valores cobrados. Aduz, também, que o valor pago a título de aluguel menor do que o disposto no contrato fora acertado verbalmente, assim como recolhia o valor restante era relativo ao pagamento do imposto de renda para Receita Federal.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 16993133),

rechaçando os argumentos da recorrente e

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita deferida à recorrente.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do excesso de execução e ausência de liquidez do título apresentado.

Considerando que a insurgência recursal alega o excesso da execução, de pronto observo que, conforme disposição legal inserta no art. 525, §5º, do CPC, este deveria ser comprovado pelo embargante/apelante com o apontamento do valor correto, através de planilha atualizada e discriminada de débito, o que não ocorreu no caso em comento.

A simples impugnação dos cálculos apresentados pelo exequente, com arguição de abusividade dos valores, não se revela suficiente para reconhecimento de excesso de execução.

A apelante aduz que foi acertado verbalmente com o apelado o pagamento a menor dos aluguéis sem, contudo, comprovar o alegado. A mera alegação sem qualquer tipo de comprovação não merece acolhimento, visto que cabe a parte autora provar o fato constitutivo de seu direito nos termos do que preconiza o art. 373, I, do CPC.

Além disso, a alegação de que descontava os valores relativos ao pagamento do imposto de renda também não restaram comprovadas, visto que não juntou qualquer prova no sentido de que, de fato, recolheu os impostos alegados junto à Receita Federal, incorrendo mais uma vez na falta de comprovação do alegado, conforme dito acima.

No mesmo sentido, o argumento acerca da ausência de liquidez do título também não merece guarida.

Examinando os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0805767-35.2019.814.0040), constato que o contrato de locação atende os requisitos dispostos no art. 784, III, do CPC, visto que o contrato se encontra devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Outrossim, o exequente apresentou as planilhas dos cálculos, discriminando os valores devidos, assim como as atualizações do débito.

Assim, indevida a arguição da executada, ora embargante, de que o título carece de liquidez, considerando toda a documentação apresentada pelo exequente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA CASSADA. Conforme dispõe o Art. 784, VIII, do Novo Código de Processo Civil, o contrato de locação é título executivo extrajudicial e representa dívida líquida, certa e exigível.

(TJ-MG - AC: 10000190720797001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 21/08/2019, Data de Publicação: 21/08/2019)

Desta feita, não trouxe a apelante elementos suficientes a fim de infirmar a decisão ora vergastada, devendo ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença guerreada e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da causa.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024